Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001721-92.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (AGRAVANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. agravo interno em apelação cível. revisão de fatura de consumo de água. imóvel comercial com 14 unidades. aplicação do tema 414 do stj. cobrança da parcela variável pelo consumo real. fixação de honorários por equidade. tema 1076 do stj.
agravo interno desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de

Apelação interposto em virtude da sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c obrigação de fazer, não fazer e revisão de fatura, ajuizada contra Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qual a Autora alegava cobrança abusiva de fatura de consumo de água no valor de R$ 1.465,66 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco mil, sessenta e seis centavos) referente a 140m3 em imóvel comercial supostamente composto por apenas uma unidade consumidora.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto o Tema 414 do STJ, que trata da metodologia de cobrança em imóveis com múltiplas unidades consumidoras e único hidrômetro; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade à luz do Tema 1076 do STJ, em razão do baixo valor da causa e do proveito econômico.

III. razões de decidir

3. O Tema 414 do STJ autoriza a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras, com a incidência da parcela variável quando o consumo total excede a franquia coletiva, visando garantir a remuneração pela disponibilidade do serviço e o uso responsável da água.

4. O conjunto probatório demonstra que o imóvel da Agravante possui 14 unidades comerciais abastecidas por um

único hidrômetro, sendo válida a cobrança realizada pela concessionária com base no consumo real apurado, em conformidade com a tese firmada pelo STJ.

5. Os argumentos do Agravo Interno se limitam a repetir fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão agravada, inexistindo inovação relevante que justifique alteração do entendimento anteriormente firmado.

6. A fixação dos honorários advocatícios por equidade se mostra adequada, em razão do baixo valor da causa e do proveito econômico de R$ 1.465,66 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em conformidade com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

7. É legítima a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da improcedência do recurso.

IV. dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras em imóvel com único hidrômetro, com a incidência da parcela variável quando o consumo total excede a franquia coletiva, nos termos do Tema 414 do STJ. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for baixo, conforme o Tema 1076 do STJ. 3. O Julgador pode adotar como razões de decidir os fundamentos da decisão agravada quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar o entendimento anterior.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 25/8/2010, DJe 5/10/2010 (Tema 414); STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20/6/2024, DJe 25/6/2024 (revisão do Tema 414); STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 16/9/2020, DJe 18/9/2020 (Tema 1076); STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1001721-92.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rivania Heloisa de Almeida
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor das
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Águia e Esgoto.

Em suas razões, a Agravante alega que o Tema 414 do STJ não se enquadra no caso concreto, porque seu imóvel consiste em sala exclusiva de trabalho de profissionais, não pertencente a condomínio.

Ressalta que, em sendo o consumo individualizado, a cobrança de 140m3 no valor de R$ 1.465,66

(um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em dezembro de 2021, é manifestamente abusiva, pois destoa do histórico médio de consumo de 20m3 a 38m3 mensais.

Aduz que a decisão ignorou os documentos que comprovariam o real consumo e manteve presunção equivocada sobre a existência de 14 economias no imóvel sem provas nesse particular.

Insurge também quanto aos honorários advocatícios fixados por equidade, de forma contrária ao Tema 1076 do STJ.

Contrarrazões no Id. 275612356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Rivania Heloisa de Almeida
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Não fazer e Revisão de Fatura ajuizada em face de Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço.

A Juíza singular revogou a medida liminar concedida e julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no Tema 414 do STJ e, diante da modulação imposta pela Corte Superior, consignou que é vedada a cobrança de diferenças de pagamentos realizados a menor. Por fim, compeliu a consumidora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (Id. 252054667).

No Apelo, a consumidora alegou que não deve ser compelida ao pagamento da fatura relativa ao consumo de 140m3 (cento e quarenta metros cúbicos), no valor de R$ 1.465,66 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Assegurou que a cobrança correta consiste no consumo de 19m3 (dezenove metros cúbicos) de água, o que representa R$ 159,30 (cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Aduziu que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa e não por equidade, sob pena de causar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ao julgar o Recurso monoicraticamente, consignei que a sentença aplicou a tese firmada no Tema 414 do STJ, que autoriza a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras (economias) em condomínios com único hidrômetro, desde que haja também a cobrança da parcela variável quando o consumo total superar o limite da franquia coletiva.

No voto condutor destaquei que essa metodologia assegura o equilíbrio econômico do serviço, remunera a disponibilidade da água e inibe o consumo excessivo, e constatei que a Recorrida adotou essa forma de cálculo, considerando o consumo real registrado no único hidrômetro do imóvel da Apelante, composto por 14 unidades comerciais.

Assim, a cobrança em valor superior à tarifa mínima é regular e está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão aplicou o Tema 1076 do STJ, que autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa for baixo. No entanto, considerando que o valor da causa e o benefício econômico eram de apenas R$ 1.465,66 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que não houve condenação, o Tribunal manteve a fixação equitativa dos honorários, em atenção à proporcionalidade e à regra firmada no referido precedente.

Neste Recurso de Agravo Interno, a Recorrente

alega que o Tema 414 do STJ não se enquadra no caso concreto, porque seu imóvel consiste em sala exclusiva de trabalho e não pertence a condomínio.

Ressalta que em sendo o consumo individualizado, a cobrança de 140m3 no valor de R$ 1.465,66

(um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em dezembro de 2021, é manifestamente abusiva, pois destoa do histórico médio de consumo de 20m3 a 38m3 mensais.

Aduz que a decisão ignorou os documentos que comprovam o real consumo e manteve presunção equivocada sobre a existência de 14 economias no imóvel sem provas nesse particular.

Se insurge também quanto aos honorários advocatícios pois fixados por equidade de forma indevida e de forma contraria ao Tema 1076 do STJ.

Melhor sorte, contudo, não lhe assiste.

Como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3o, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1o, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O art. 1.021, § 3o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3o, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem destaque no original)

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“A questão em exame circunscreve-se no faturamento do consumo de água na unidade consumidora da Apelante.

Sobre a cobrança pelo fornecimento de água em condomínio que há
único

hidrômetro
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.66166.561/RJ (Tema 414), no ano de 2010, firmou entendimento no sentido de que o faturamento deve corresponder ao consumo real, e não no valor da tarifa mínima. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010).

Em sessão eletrônica iniciada em 10/11/2021 e finalizada em 16/11/2021, a Primeira Seção, por unanimidade, afetou os REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para
revisão
da tese firmada no Tema Repetitivo 414 quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.

Com a revisão, a Corte Superior firmou a seguinte tese (Tema 414):

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa ("tarifa mínima"),
concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma
segunda parcela
,
variável e eventual
, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Nota-se que o STJ elucidou que a parcela fixa remunera a prestadora pelo serviço essencial disponibilizado ao consumidor, e é cobrada independentemente do consumo real, desde que dentro da franquia estabelecida (entre zero e o teto previsto nas normas locais). Já a parcela variável é eventual, e cobrada apenas quando o consumo real de água excede o teto da franquia, previamente coberto pela parcela fixa. Transcrevo trecho da ementa que aborda o assunto:

[...] 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. [...]

No que tange à modulação dos efeitos jurídicos, a Corte Superior decidiu:

[...] 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado
lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido".
Entretanto, fica
vedado
, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social,
que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”
.

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. [...] (sem destaque no original)

No caso, a existência de único hidrômetro para abastecer o imóvel comercial da Apelante com 14 economias (unidades consumidoras), é incontroverso.

Pelo que se extrai do conjunto probatório, o faturamento do consumo de água consistia na cobrança da “tarifa mínima” e, em 06/01/2021, a Apelante requereu, por meio do Termo de Opção de Modalidade de Faturamento Condomínio Voluntário – Pessoa Física, o faturamento pelo consumo efetivamente registrado no único hidrômetro (n. Y14S478527) instalado no imóvel situado na Avenida Rússia, 302, Bairro Santa Rosa (id. 252054171).

O pedido foi deferido pela Concessionária de Água e, conforme consta na Ordem de Serviço n. 62583959, foi
“realizada troca de modalidade de faturamento para regra de faturamento por 01 economia.”

No entanto, em 29/11/2021 os funcionários da Apelada compareceram pessoalmente no local para verificar a categoria e as economias do imóvel (unidades consumidoras), ocasião em que constataram o abastecimento de
“14 economias comercial (salas em funcionamento), sendo assim, deverá ser considerado apenas 14 economias)”
, ao invés de 1 (uma) economia.

O histórico de leituras de Id. 252054240 demonstra que nos meses anteriores ao questionado (Dez/2021), o faturamento se dava pelo consumo mínimo de água no imóvel.

A fatura em revisão consta do Id. 252054166 e se refere ao consumo de 140m3 (cento e quarenta metros cúbicos) de água registrado no hidrômetro n. Y14S478527, no período de 29/11/2021 a 30/12/2021, que resultou no valor de R$ 1.465,66 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Ou seja, em 30/12/2021 a Apelada efetuou a leitura do único hidrômetro instalado no imóvel comercial da Recorrente e constatou que o volume de água utilizado pela consumidora naquele período sofreu variação, de modo que não poderia lhe ser cobrado apenas a tarifa mínima.

Por consectário lógico, tem-se que a cobrança da fatura em valor superior ao desejado pela Apelante não retrata falha na prestação dos serviços, tampouco destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414).

Escorreita a sentença nesse ponto.

A Apelante também se insurge quanto aos honorários advocatícios, pois entende que devem ser fixados sobre o valor da causa, e não por equidade.

Pela literalidade da previsão contida no art. 85, § 2o, CPC, o arbitramento de honorários por equidade pode ocorrer nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não puderem ser mensurados ou forem ínfimas.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP
-
Tema 1.076
), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo. Veja:

Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(sem destaque no original)

Na hipótese, extrai-se da sentença que os pedidos formulados pela Recorrente na Ação foram julgados improcedentes. Ou seja, não houve condenação em desfavor da Apelada.

O proveito econômico obtido pela Recorrida foi de R$ 1.465,66 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), pois essa é o montante da fatura que a Apelante pretendia ver novamente faturada.

À causa foi dado o valor de R$ 1.465,66 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Sendo assim, diante do baixo proveito econômico e valor da causa, em atenção à regra prevista no item “b” do Tema 1076 do STJ, evidente a aplicação equitativa dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em observância ao art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários recursais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025